Tribunal: STF
Processo: ARE 1451051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo (SICOOB São Paulo) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na necessidade de análise do conjunto probatório.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão do pronunciamento impugnado ter decidido na linha do Tema n. 177/RG.



    Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS PRÓPRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XVIII; 146, III, “c”; 174, § 2º; e 195, I, “b”, da Constituição Federal. 



    Sustenta organizar-se como cooperativa central de crédito, constituída na forma da Lei n. 5.764/71 (LCoop), diploma legal que definiu a prática de atos juridicamente qualificados como cooperativos.



    Assevera que seus atos são especificamente atos cooperativos, não podendo haver incidência de COFINS, conforme determina o art. 30 da Lei n. 11.051/04.



    Afirma que a Medida Provisória n. 1.858/1999 especificou a base de cálculo para incidência da COFINS em relação às cooperativas de crédito, desconsiderando que essas entidades não apresentam lucro ou receita bruta tributáveis, e que, tratando-se de matéria reservada a lei complementar, não poderia ser disciplinada por medida provisória.



    É o breve relatório. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade da revogação do benefício fiscal (isenção de COFINS), previsto no art. 6º, I, da LC n. 70/91, pela MP n. 1858-6/1999, bem como que a recorrente não comprovou que as receitas sujeitas ao lançamento tributário seriam provenientes de atos cooperativos próprios a justificar a isenção postulada. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A questão vertida nos presentes autos cinge-se à incidência da COFINS sobre valores recebidos por cooperativa de crédito provenientes de negócios jurídicos típicos de suas finalidades estatutárias. 



    O art. 146, inciso III, letra "c", da Constituição Federal preconiza o princípio constitucional de adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, o que não significa admitir que as sociedades cooperativas estariam inseridas na esfera da não incidência constitucional ou legal. 



    A Medida Provisória nº 1.858/99 revogou o art. 6º, I, da Lei Complementar nº 70/91, que previa isenção da COFINS às cooperativas "quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades". Assim, a referida norma não concedia ampla isenção às cooperativas, vinculando o gozo do benefício à natureza do ato praticado. 



    No julgamento do RE nº 598.085/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do CPC de 1973 e sob a relatoria do Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal a par de reconhecer a constitucionalidade da revogação da isenção do benefício fiscal (isenção da COFINS) previsto no art. 6º, I, da LC nº 70/91, pela MP 1858-6 e suas reedições, destacou a diferença entre os conceitos de atos cooperativos próprios ou internos, "aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos seus objetivos institucionais", praticados na forma do art. 79 da Lei nº 5.764/71 que não geram receita nem faturamento para as sociedades cooperativas, e os atos não cooperativos por exclusão, atinentes àqueles atos ou negócios praticados com terceiros não associados (cooperados), pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de serviço. No mesmo sentido: RE 599362, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015.



    O E. Superior Tribunal de Justiça também tratou do assunto no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando tese de que não incidem as contribuições do PIS e da COFINS apenas em relação aos atos cooperativos típicos realizados pelas sociedades cooperativas (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016). 



    A autora não comprovou que as receitas que deram azo ao lançamento tributário são provenientes de negócios jurídicos entabulados exclusivamente com cooperados integrantes de seu quadro associativo, de modo a justificar o afastamento da imposição fiscal de PIS e COFINS. 



    Os documentos carreados aos autos dão conta de que no período de apuração dos créditos tributários a autora auferiu receitas provenientes de aplicações financeiras que, segundo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, não se subsumem ao conceito de ato cooperativo próprio. Precedentes. 



    O lançamento tributário, como ato administrativo que é, goza de presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do contribuinte. (grifei)



    O Plenário do Supremo, ao julgar o RE 598.085, Tema n. 177/RG, assentou a constitucionalidade das alterações promovidas pela Medida Provisória n. 1.858 e sua reedições, no ponto em que revogou o benefício fiscal existente, tornando tributáveis, pela COFINS, as receitas auferidas pelas cooperativas. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    São legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas.



    (RE 598.085, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 177/RG, DJe de 10 de fevereiro de 2015)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. (...) PRESCINDIBILIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIABILIDADE POR MEDIDA PROVISÓRIA. MP 1.807/1999. (...)



     III A suspensão de benefício tributário pode ser realizada a qualquer momento sendo inaplicável o princípio da anterioridade , e por medida provisória, ainda que verse sobre vários temas. 



    IV A verificação pelo Judiciário dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória só é possível em caráter excepcional, quando estiver patente o excesso de discricionariedade por parte do Chefe do Poder Executivo. (...)



    (RE 550.652 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12 de fevereiro de 2014)



    (...) 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a revogação de isenção dos atos de cooperativas promovida pela MP nº 1.858-6 e suas reedições seguintes, uma vez que a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, da CF/88, determinante do “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo”, ainda não foi editada. (...)



     (RE 433.721 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de setembro de 2015)



    Para além disso, divergir das conclusões da origem – quanto à não comprovação pela recorrente de que as receitas sujeitas ao lançamento tributário seriam provenientes de atos cooperados típicos – demandaria a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a aplicação do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, não ensejando a abertura da instância extraordinária. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO APENAS NOS ATOS NÃO COOPERADOS. DISTINÇÃO, NO CASO CONCRETO, ENTRE ATOS COOPERADOS E NÃO COOPERADOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    2. Identificar a natureza do ato praticado, se cooperado ou não, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso excepcional. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. (...)



    (RE 599.266 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 23 de setembro de 2016)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATOS PRATICADOS POR COOPERATIVA. NATUREZA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. A resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...)



    (ARE 1.026.028 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de agosto de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial pendente de apreciação.



    6. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente